Tribunal: TJSP
Processo: 1018537-68.2015.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO APROVADO - ARGUIÇÃO PELO INSS, VIA APELAÇÃO, ACERCA DO FATOR DE CORREÇÃO EMPREGADO REJEITADA - RATIFICAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS COM O MESMO PROPÓSITO - CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO.
"No caso concreto a insistência do INSS em suscitar ponto já expressamente dirimido pelo Acórdão lançado em sede

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO APROVADO - ARGUIÇÃO PELO INSS, VIA APELAÇÃO, ACERCA DO FATOR DE CORREÇÃO EMPREGADO REJEITADA - RATIFICAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS COM O MESMO PROPÓSITO - CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO.
"No caso concreto a insistência do INSS em suscitar ponto já expressamente dirimido pelo Acórdão lançado em sede de apelação interposta, e ratificado em anteriores embargos de declaração apreciados, nada mais traduz senão manifesto caráter protelatório a implicar imposição de multa na forma do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1018537-68.2015.8.26.0562/50001, da Comarca de Santos, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado IVANALDO
MOUREIRA DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "rejeitaram os embargos
de declaração, com imposição de multa ao embargante. V. U.", de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1018537-68.2015.8.26.0562/50001
Voto no 34.686
Embargos de Declaração Cível no 1018537-68.2015.8.26.0562/50001 - Voto no 34.686
Comarca:
SANTOS - 1a V. AC. TRABALHO
(Proc. 1018537-68.2015.8.26.0562)
Embargante: INSS
Embargado: IVANALDO MOUREIRA DE ANDRADE
ACIDENTÁRIA
-
EXECUÇÃO
-
CÁLCULO
DE
LIQUIDAÇÃO APROVADO - ARGUIÇÃO PELO INSS, VIA
APELAÇÃO, ACERCA DO FATOR DE CORREÇÃO
EMPREGADO REJEITADA - RATIFICAÇÃO EM SEDE DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NOVOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS COM O MESMO PROPÓSITO -
CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO.
“No caso concreto a insistência do INSS em suscitar ponto já
expressamente dirimido pelo Acórdão lançado em sede de
apelação interposta, e ratificado em anteriores embargos de
declaração apreciados, nada mais traduz senão manifesto
caráter protelatório a implicar imposição de multa na forma
do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil”.

Embargos
de
declaração
rejeitados,
com
imposição de multa.
O INSS opõe novos embargos de declaração ao Acórdão que, em
sede de anteriores embargos de declaração manteve o Acórdão que ratificou a
r. sentença que rejeitara os embargos por ele opostos à execução acidentária
movida por Ivanaldo Moureira de Andrade, com a consequente confirmação
da aprovação do cálculo de liquidação elaborado pelo exequente, ora
embargado, sem o emprego da Taxa Referencial (TR) como fator de correção
monetária dos valores em atraso, cujo montante apurado no importe de
R$16.982,67 é válido para fevereiro de 2015 (ver os Acórdãos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1018537-68.2015.8.26.0562/50001
Voto no 34.686
Embargos de Declaração Cível no 1018537-68.2015.8.26.0562/50001 - Voto no 34.686
correspondentes, respectivamente, nas páginas 68/72 dos autos principais e
13/16 dos anteriores embargos de declaração).

Em resumo, apresentando de início proposta de acordo, no
mérito insiste o INSS uma vez mais na reiterada pretensão de ter aplicada a
Taxa Referencial (TR) na composição dos valores em atraso, agora sob o
argumento de que a posição externada pelo Supremo Tribunal Federal acerca
do tema em sede do Recurso Extraordinário no 870.947/SE ainda não
transitou em julgado (páginas 01/04 destes embargos).
Intimado a respeito da proposta de acordo, manifestou-se o
embargante discordando (petição na página 09).
É o relatório.
Passo a decidir.
De pronto, resta prejudicada a proposta de acordo ofertada pelo
INSS ante a expressa discordância do exequente ora embargado.
No mais, tenho por manifestamente protelatórios os novos
embargos de declaração opostos.
A razão é simples: em que pese toda a insistência do INSS no
propósito de ver adotada a Taxa Referencial (TR) no caso concreto, vê-se que
a Turma Julgadora, ao ratificar o cálculo de liquidação ofertado pelo
exequente e aprovado pela r. sentença prolatada nos embargos à execução, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1018537-68.2015.8.26.0562/50001
Voto no 34.686
Embargos de Declaração Cível no 1018537-68.2015.8.26.0562/50001 - Voto no 34.686
posicionou de forma absolutamente expressa acerca do fator de correção
monetária aplicado na apuração das prestações em atraso com a consequente
rejeição do pleito de incidência da aludida Taxa Referencial, consoante se
infere nos Acórdãos lançados, seja na apelação por ele, INSS, interposta, seja
em sede dos anteriores embargos de declaração também por ele, INSS,
opostos questionando o mesmo tema (ver páginas 68/72 dos autos na
apelação principais e 13/16 dos anteriores embargos de declaração).
Evidentemente, se a irresignação a respeito persiste, deverá o
INSS, por consequência, se valer da via recursal adequada, não se cogitando
de oposição de novos embargos com o propósito de rediscutir, nesta
Instância, ponto já manifestamente dirimido.
A repetida insistência, a meu juízo, nada mais traduz senão o
nítido caráter protelatório passível de punição na forma do parágrafo único do
artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Rejeito, pois, os presentes embargos com imposição da multa
prevista.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração e, face ao seu cunho protelatório, condeno o INSS ao
pagamento de multa de 2% sobre o valor da execução.
LUIZ DE LORENZI
Relator